Tribunal: TJES
Processo: 5007352-52.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007352-52.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAMON ANGELO CARVALHO CUZZUOL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007352-52.2020.8.08.0024
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAMON ANGELO CARVALHO CUZZUOL
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.
Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedido autorais.
Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões aos Recursos Inominados.
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.
O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.
Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
No caso em tela o recorrido afirma que adquiriu passagens aéreas junto a recorrente saindo de São Paulo com destino à Lisboa. Entretanto, ao retornar ao Brasil, o recorrido, descobriu que sua bagagem havia sido extraviada. Aduz, ainda, que a bagagem só foi restituída na data de 24/10/2020.
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante das empresas.
Compulsando detidamente os autos processuais noto que o recorrido comprova que sofreu extravio de sua bagagem, sendo que a recorrente não contesta tal fato.
Vê-se, portanto, que o recorrido ficou sem sua mala e seus pertences, vários desses necessários para seu uso diário.
É certo que tal situação extrapola esfera do mero aborrecimento, experimentando o recorrido todo o desconforto da situação e o descaso da recorrente.
Ao adquirir a passagem aérea, o consumidor passa a ter a legítima expectativa de ser transportado com segurança e qualidade na prestação do serviço, bem como receber sua bagagem da maneira como foi despachada. A situação, por certo, causou indignação, transtorno e frustração à legítima expectativa dos consumidores.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).
Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.